Tribunal: TJES
Processo: 5005564-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005564-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: TAMIRES LEONOR ALMEIDA BARBOZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, TER CONTRATADO O SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DA RÉ. ARGUIU QUE, PELA BAIXA QUALIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET, SOLICITOU O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS, CONTUDO RECEBEU UMA OFERTA DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA DAR UM UPGRADE EM SEU PLANO E ACEITOU A PROPOSTA DA RÉ. DURANTE A VISITA TÉCNICA RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE O PLANO AINDA ESTARIA VIGENTE E SERIA REALIZADO OUTRO PLANO. ASSIM, A AUTORA TINHA A OPÇÃO DE PASSAR O PLANO ANTIGO PARA OUTRA PESSOA OU PAGAR UMA MULTA DE R$991,07 (NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS). INFORMA TER REALIZADO O CANCELAMENTO DO PLANO ANTIGO, O QUE RESULTOU NA COBRANÇA DA MULTA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. ARGUMENTA QUE EM MOMENTO ALGUM FOI INFORMADA ACERCA DA MULTA QUANDO DA ACEITAÇÃO DA INTERNET POR FIBRA. A SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUGNADO NESTA DEMANDA (R$991,07- NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), VENCIDO EM 23/11/2019, CONTRATO Nº 899969871137 E CONDENOU A RÉ
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DA RÉ
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A REQUERIDA NÃO TROUXE AOS AUTOS OS ATENDIMENTOS DA AUTORA, NEM PROVAS DA CONTRATAÇÃO DA INTERNET COM ESCLARECIMENTOS A AUTORA DE QUE O NOVO PACTO GERARIA A MULTA ORA IMPUGNADA E NÃO TRATAVA-SE DE UM UPGRADE NO CONTRATO. ÔNUS ESTE QUE LHE COMPETIA E ELUCIDARIA A QUESTÃO. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA ANTE A COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.